Tribunal: CARF
Processo: 13971.905854/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.905854/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
LIPPEL - SOLUCOES INTEGRADAS PARA BIOMASSA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.905854/2012-91
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 10-
69.461, proferido, 15 de junho de 2020, pela 5a Turma da DRJ/POA que julgou, parcialmente,
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório pleiteado em
parte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 040990039, emitido eletronicamente em
05/12/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
35537.54021.030408.1.3.02-6257.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 34.980,70.
IRPJ devido: R$ 13.615,96.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 21.364,74. Valor na DIPJ: R$ 21.364,74.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”. A contribuinte alegou, em síntese, ter
sofrido as retenções na fonte e juntou cópia dos extratos bancários das aplicações
financeiras e planilha identificando o IRRF e a fonte pagadora.
O litígio deste processo corresponde à parcela não reconhecida do direito creditório,
equivalente a R$ 21.364,74.”
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

Já a 5a Turma da DRJ/POA entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$
19.593,85 e autorizar a homologação das compensações propostas até esse limite.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
A - BREVE SÍNTESE DOS FATOS
A Empresa, ora Manifestante, realizou PERD/DCOMP de crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004. No despacho decisório, não foram
confirmadas as parcelas de crédito referente ao IRRF no valor de R$ 23.608,35.
Em manifestação de inconformidade, a empresa contribuinte entregou cópia dos
extratos bancários do ano de 2004 de cada aplicação financeira para comprovação da
efetiva retenção e, de forma auxiliar, uma planilha demonstrativa do saldo IRRF no ano
de 2004 com a identificação do CNPJ da Fonte Pagadora.
A 5a Turma de Julgamento da Delegacia em Porto Alegre, ao analisar a manifestação de
inconformidade, julgou-a parcialmente procedente e reconheceu o direito creditório,
autorizando a homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido.
No entanto, restou indeferido parcela do crédito transmitido, sendo intimado o
contribuinte para pagamento ou apresentar recurso voluntário a este Colendo Conselho,
o que se passa a fazer com base nas razões de fato e de direito a seguir expostas.
B - DO MÉRITO
B - O DIREITO APLICÁVEL À ESPÉCIE
Conforme descrição dos fatos acima, o contribuinte transmitiu PER/DCOMP pela
existência de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ, no ano-calendário 2004.
Indeferido o direito ao crédito via despacho decisório, o recorrente manifestou sua
inconformidade, oportunidade em que trouxe ao processo administrativo extratos
bancários que bem demonstram a efetiva retenção IRRF e demonstrativo contendo a
identificação dos fontes pagadoras.
Embora tenham os documentos acostados a capacidade de demonstrar os fatos
verdadeiramente ocorridos, a autoridade julgadora de primeiro grau reconheceu
parcialmente o crédito tributário, mantendo a cobrança quanto à parcela remanescente.
Embora não se desconheça que o comprovante de retenção é o documento hábil para
comprovação dos valores retidos na fonte. O coteja dos extratos bancários anexados à
manifestação de inconformidade e a planilha demonstrativa bem demonstram a efetiva
retenção de imposto de renda pela fonte pagadora.
Cumpre mencionar que a 1a Seção de Julgamento – 3a Câmara da 2a Turma Ordinária
reconheceu a viabilidade de comprovação das retenções de imposto de renda através dos
extratos bancários da empresa. Pela pertinência ao deslinde do caso, reproduz-se a
emenda do acórdão:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
No processo contencioso da compensação, cabe ao contribuinte comprovar as
retenções de IRRF que compuseram o alegado saldo negativo de IRPJ utilizado
para compensar débitos tributários. No caso em que a empresa alega que o
crédito correto é valor informado na DIPJ e na DCOMP, que poderá ser
comprovado por meio de notas fiscais, cabe à contribuinte trazer aos autos
as citadas notas fiscais e outros elementos probatórios, tais como,
escrituração contábil e extratos bancários com os valores líquidos. Não tendo
sequer juntado aos autos as notas fiscais que alega comprovarem o seu direito
creditório é caso de negar-se provimento ao recurso por insuficiência de provas.
Recurso improvido. (Número do Processo 10435.721562/2014-48; Rec.
Voluntario – Data da Sessão 09/02/2021; Relator(a) CLEUCIO SANTOS
NUNES No Acórdão 1302-005.217)
Considerando o dever da Administração Pública em prezar pela busca da verdade
material, depreende-se que não houve detida análise da situação apresentada pelo
contribuinte, vez que se considerados os extratos bancários anexados e as DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, incontestável a retenção de IR pela fonte pagadora.
Veja-se que a decisão recorrida não reconheceu parte do crédito pela simples ausência
de juntada dos comprovantes de retenção. A Recorrente, no intuito de esclarecer a
situação e a demonstrar a existência do crédito, trouxe entregou i. cópia dos extratos
bancários do ano de 2004 de cada aplicação financeira para comprovação da efetiva
retenção e ii. planilha demonstrativa do saldo IRRF no ano de 2004.
Portanto, não há que se falar em inércia da Recorrente quanto a comprovação da
existência do crédito, uma vez que tais documentos demostram-se suficientes ao
reconhecimento ao direito de crédito ora intentado.
No mesmo sentido, a decisão proveniente do Acordão no 1302-005.217 já mencionado
acima, reconheceu a aptidão dos extratos bancários em confronto com as DIRFs para
comprovação do crédito.
Nessa toada, afirmou o Relator, naquele caso, que “caberia ao contribuinte, desde a
manifestação de inconformidade, demonstrar que as retenções constantes das DIRFs
foram realmente realizadas no total informado na DCOMP. Essa prova poderia ser
produzida mediante as notas fiscais e extratos bancários que comprovassem que a
empresa recebeu os valores líquidos informados pelas fontes pagadoras nas DIRFs”.
Dessa forma, transladando os fundamentos daquela decisão ao presente caso, impõe-se
o reconhecimento do crédito através da análise dos extratos bancários e DIRFs juntadas
pela fonte pagados.
Assim, considerando o princípio da verdade material, o ônus probante não é de
exclusividade do contribuinte, de modo que ambas as partes devem estar
comprometidas com a busca da verdade material, podendo inclusive a administração
determinar a realização de diligências de ofício.
Sobre o tema em questão, qual seja, a busca da verdade material pela Autoridade Fiscal
no cumprimento de suas atividades pertinentes ao lançamento fiscal, então, muito tem
se ocupado a melhor doutrina prática, como se nota por exemplo na lição de Antônio da
Silva Cabral, em sua obra Processo Administrativo Fiscal, (Cabral, Antônio. Processo
Administrativo Fiscal: Decreto no 70.235/72, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 75) que,
comentado o assunto, assim considera: (...)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

Neste sentido, resta patente que o ônus probatório, não é exclusivo dos contribuintes,
muito pelo contrário, é dever da Administração Pública, que se encontra plenamente
vinculada à VERDADE MATERIAL, diligenciar na busca da comprovação das
alegações, ou refutá-las, de modo que nunca poderá deixar de analisar as questões
proposta sob a alegação de ausência de provas.
Desta forma, em atenção ao dever de ser buscada a verdade material e ao princípio da
legalidade, deve ser revista a decisão do julgador singular para o fim de ser deferido
integralmente o crédito pleiteado.
C - CONCLUSÃO E PEDIDO
Face a todo o exposto, respeitosamente, requer-se o recebimento do presente recurso
voluntário para o fim de ser revisto a decisão de primeiro grau, com o propósito de ser
reconhecido integralmente o direito creditório, conforme documentação acostada ao
processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário
de 2004, no valor de R$ 4.014,50 (R$ 34.980,68 (valor total pleiteado) - R$ 30.966,18 (R$
11.372,33 (valor reconhecido pela DRF) + R$ 19.593,85 (valor reconhecido pela DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da discussão do direito creditório
A controvérsia nos autos cinge-se à discussão acerca de parcela de direito
creditório não reconhecido decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. A
autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções não reconheceu integralmente o
direito creditório pleiteado no Per/DComp no 35537.54021.030408.1.3.02-6257.
Já a DRJ manifestou-se quanto à questão da seguinte forma:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

“(...)
Análise das parcelas de fonte
O comprovante de retenção é o documento hábil para comprovação dos valores retidos
na fonte, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/851.
Apesar de terem sido juntadas cópias de extratos bancários mensais de aplicações
financeiras e planilha com os dados das fontes pagadoras, a interessada não anexou ao
processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte. Os extratos bancários
mensais não refletem, necessariamente, os rendimentos e as retenções anuais sujeitos ao
ajuste na declaração de rendimentos, considerando-se que não é possível identificar-se
os códigos de retenção, além do fato de que a simples análise do extrato mensal não
permite inferir da certeza quanto ao tipo de retenção e se tal retenção é passível de
dedução no ajuste anual.
Ademais, todas as fontes pagadoras em questão (Banco Bradesco, Banco Santander e
Banco do Brasil) apresentaram as respectivas Dirfs e, dentre os extratos bancários
anexados há extratos relativos a outros anos-calendário.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na Dirf.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 21.837,48, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 0,00.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Consta na DIPJ anexada a este processo que o rendimento que deu origem às retenções
é compatível com o que foi oferecido à tributação.
Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 21.364,74. Valor na DIPJ: R$ 21.364,74.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 34.980,70.
IRPJ devido: R$ 13.615,96.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Conclusão
Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 19.593,85 e autorizar a
homologação das compensações propostas até esse limite.”
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

Depreende-se do exceto do acórdão de piso que, para a DRJ, os extratos
bancários mensais apresentados pela Recorrente não substituem a ausência do comprovante de
retenção é o documento hábil para comprovação dos valores retidos na fonte, nos termos do art.
55 da Lei no 7.450, de 23/12/851. Isso porque tais documentos não refletiriam, necessariamente,
os rendimentos e as retenções anuais sujeitos ao ajuste na declaração de rendimentos e , por
conseguinte, não seriam suficientes para comprovação da integralidade do direito creditório
oriundo de retenção de imposto que compõe o saldo negativo do IRPJ.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso indeferido parcela do crédito, assim alegou, que restou devidamente comprovado, pelos
documentos apresentados, quais sejam, a). cópia dos extratos bancários do ano de 2004 de cada
aplicação financeira para comprovação da efetiva retenção e b). planilha demonstrativa do saldo
IRRF no ano de 2004. Aduziu, ainda, que pelos referidos os extratos bancários, bem como pelas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, seria incontestável as retenções em questão de IR pela
fonte pagadora.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, desconsiderou, erroneamente, os extratos
bancários carreados aos autos pela Recorrente.
Contudo, nos termos dita Súmula CARF 143, para casos de comprovação de
retenção sem informe de rendimentos, como o ora analisado, os contribuintes podem comprovar
por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Assim, é que este Tribunal tem reconhecido a idoneidade dos extratos bancários
em confronto com as DIRFs para comprovação do crédito, tal como já decido no Acordão no
1302-005.217
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.050 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.905854/2012-91

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 322
DF CARF MF
Original